Tribunal: TJSP
Processo: 0000915-31.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000915-31.2019.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
FERNANDO JOSE DE ARAUJO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo para absolver o réu FERNANDO JOSÉ DE
ARAÚJO JÚNIOR da prática dos crimes descritos no artigo 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente e no artigo 35 da Lei no 11.343/06, com fundamento no
artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, respectivamente; mantida,
no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-31.2019.8.26.0116 -Voto no
2
Apelação Criminal no. 0000915-31.2019.8.26.0116
Apelante:
Fernando José de Araújo Júnior
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Campos do Jordão
Voto no. 38.043
1. A r. sentença prolatada1 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. MATEUS VELOSO
RODRIGUES FILHO, cujo relatório ora se adota, condenou o réu Fernando José de
Araújo Júnior2 como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 35, caput, ambos da Lei
11.343/06 e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 69 do Código Penal,
às penas de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.283 dias-multa,
no patamar mínimo legal.
Inconformado, apela o réu.
1 Fls. 319/338.
2 Fls. 410 (autos desmembrados).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-31.2019.8.26.0116 -Voto no
3
Postula a Defesa3, por suas razões, a absolvição por insuficiência de provas para a
condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do tráfico de drogas para o
previsto no artigo 28 da Lei no. 11.343/06, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Oferecidas as contrarrazões4, sobreveio r. parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, de lavra do Dr. JOSÉ CARLOS COSENZO, voltado ao improvimento do recurso.
É o relatório.
2. A acusação é de que no dia 29 de julho de 2018, por volta da 1h30min, na Viela
Samambaia/Brancas Nuvens, no 380, Vila Yara, na cidade de Campos do Jordão, o
apelante Fernando José de Araújo Júnior (autos desmembrados5) e os corréus Vinicius de
Sales Mauricio e Luiz Guilherme Ribeiro (autos originais6), juntamente com o
inimputável W.F.C., traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 95 pedras de crack
e 114 pinos de cocaína, bem como a quantia de R$ 546,35 em dinheiro.
Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o apelante e os corréus
associaram-se para o fim de praticar, ainda que não reiteradamente, os crimes previstos
no artigo 33 da Lei no 11.343/06, assim igualmente facilitando a corrupção do menor
W.F.C. ao praticarem com ele a mercancia ilícita de entorpecentes.
Nos exatos termos da denúncia, “(...) os denunciados, agindo em concurso e com
identidade de propósitos, vendiam e guardavam em via pública as drogas supracitadas, quando ao
avistarem uma viatura policial, empreenderam fuga e foram em direção da Equipe Tática da
Polícia Militar, que estava em incursão pelo local, e foram por ela abordados. Ato contínuo, quando
da revista pessoal, foi encontrado com o adolescente W.F.C, uma sacola plástica contendo em seu
interior 110 pinos plásticos e 95 pedras com as drogas supracitadas, assim como com Vinicius de
3 Fls. 422/427.
4 Fls. 438/443.
5 Fl. 410.
6 Proc. no. 1500277-04.2018.8.26.0618.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-31.2019.8.26.0116 -Voto no
4
Sales Mauricio foi encontrado a quantia acima descrita, sendo que com eles ainda estavam
Fernando José de Araújo Júnior e Luiz Guilherme Ribeiro. A associação empreendida consistia no
fato do acusado Fernando José realizar o recolhimento dos valores obtidos com a venda das drogas,
enquanto que o menor de idade realizava a venda dos entorpecentes, ao passo que o corréu Luiz
Guilherme permanecia dando cobertura na empreitada criminosa”7.
2.1. Em exame, inicialmente, a acusação de tráfico ilícito de drogas.
A materialidade, não contestada, é demonstrada por exame químico-toxicológico.
Inequívoca a autoria, assim como a destinação da droga à mercancia, consoante
demonstrado pela r. sentença, cujos fundamentos acolho como razões de decidir.
Na delegacia, o apelante8 negou a traficância. Alegou que estava junto com os
rapazes quando os policiais apareceram no local. Todos correram e acabou correndo
junto. Não vendia drogas. Trazia consigo um cachimbo para uso de entorpecente. Não
conhecia os demais rapazes.
Em Juízo, negou novamente a traficância. Afirmou ser apenas usuário de crack.
Trabalhava como pedreiro no Paraná e recebia a quantia de R$ 120,00 por dia. Havia cerca
de dois meses que estava na cidade. Ficou com vontade de fumar crack e foi ao local para
comprar a droga. O cachimbo que trazia consigo foi jogado fora por um policial.
Inócua a tentativa de exculpar-se.
Com efeito, o policial militar Abel Ribeiro Alves, sob a égide do contraditório,
confirmou os fatos descritos na denúncia. Esclareceu, em suma, que o local era conhecido
como ponto de comercialização de drogas. No dia, seguiram a pé por outra viela que
dava acesso e solicitaram que uma viatura viesse pela frente. Quando a viatura se
aproximou, o corréu Luiz Guilherme gritou que “tava molhado” e acabou correndo com os
outros rapazes em direção a eles. Estavam encostados no barranco; por isso os rapazes
7 Fls. 7/9.
8 Fl. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-31.2019.8.26.0116 -Voto no
5
não perceberam a presença deles. Efetuaram a abordagem dos quatro rapazes que
estavam juntos. Em revista pessoal, localizaram em poder do adolescente Wellington uma
sacola contendo entorpecentes. Em poder do réu Vinicius, foi localizada certa quantia em
dinheiro, em cédulas trocadas. O adolescente assumiu a traficância e apontou a função de
cada um, ou seja, o apelante Fernando pegava o dinheiro com o usuário e levava até o
corréu Vinicius, enquanto Luiz Guilherme tinha a função de olheiro. Luiz Guilherme
admitiu ser olheiro e os outros dois negaram a traficância. O adolescente aduziu que o
corréu Vinicius estava vendendo drogas e ele estava assumindo naquele momento. Não
foi informado há quanto tempo cada um estava envolvido no tráfico de drogas. Em
vistoria no local, foram encontrados quatro pinos de cocaína, mas ninguém assumiu a
posse. Destacou, ainda, que o ponto de tráfico na Travessa Samambaia local dos fatos -
pertencia a Dudinha, o qual foi preso algum tempo depois, para quem os acusados e o
adolescente trabalhavam.
No mesmo sentido o relato em Juízo do policial militar Anivaldo Rapaci. Este
acrescentou que com o adolescente foi localizada uma sacola plástica contendo 110 pinos
de cocaína e 95 pedras de crack. Com o corréu Vinicius foi encontrada a quantia de R$
546,35 em dinheiro. Nada foi localizado com os corréus Fernando e Luiz Guilherme.
Confirmou que o adolescente admitiu a traficância e revelou a função de cada um deles
na prática do tráfico, apontando que Vinicius era responsável pelo dinheiro, Fernando
tinha a função de ir até o usuário pegar o dinheiro, levar para Vinicius e retirar a droga
com Wellington, e depois entregá-la ao comprador, e Luiz Guilherme era o olheiro. O
corréu Luiz Guilherme admitiu que atuava como olheiro em troca de uma pedra de crack,
enquanto os corréus Vinicius e Fernando negaram qualquer participação. O adolescente
Wellington já era conhecido e o corréu Vinicius também já havia sido abordado outras
vezes.
Tais relatos merecem crédito.
Como é cediço, nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-31.2019.8.26.0116 -Voto no
6
possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a
preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados
por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade.
Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os
depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela
segurança pública.
Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares tivessem algum interesse
em incriminar falsamente o apelante por tão grave crime, seus depoimentos, seguros e
coesos, merecem crédito.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:
“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O
valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.”
(HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em
26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).
A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na oportunidade própria.
Todas prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.
Impende destacar ainda que as testemunhas policiais, em contraditório judicial,
podem esclarecer e acrescentar detalhes sobre a diligência realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-31.2019.8.26.0116 -Voto no
7
Não há entre os depoimentos qualquer divergência relevante, a ponto de colocar
em dúvida os relatos das testemunhas.
Aliás, a legislação processual penal em vigor não obriga a participação de
testemunhas civis no momento em que ocorre a prisão em flagrante, mostrando-se, pois,
legítimo o procedimento dos policiais militares.
Sabe-se, de resto, que é muito difícil, notadamente em casos como o dos autos,
arrolar testemunhas estranhas aos quadros da polícia.
Não bastasse, o adolescente W.F.C. afirmou em Juízo que trabalhava para
Dudinha. Havia uma semana que estava no local. Tinha a função de “sacola”. Havia
começado no domingo à noite, tendo ficado sozinho na segunda e terça. Na quarta,
conheceu o corréu Vinicius, conversou com ele e pediu ajuda. Vinicius chamou o outro
(Luiz Guilherme); um ficou com o dinheiro e o outro como olheiro, das sete até meia noite.
O corréu Fernando também atuava como olheiro. Realizava o pagamento. Juquinha (Luiz
Guilherme), que tinha função de olheiro, recebia o pagamento em entorpecentes. Havia
conhecido os corréus Vinicius e Luiz Guilherme naquele dia.
O tráfico, assim, está sobejamente demonstrado.
Lado outro, irrelevante a não comercialização da droga no exato momento da
prisão. A prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da
droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito,
na modalidade de trazer consigo entorpecente para fins de tráfico.
A natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente 95
pedras de crack, com peso bruto de 17,5 gramas, e 114 pinos de cocaína, com peso bruto
de 114 gramas9 -, aliadas à tentativa de fuga do apelante e dos corréus, ao local já
conhecido como ponto de venda de drogas, à apreensão de R$ 546,35 em cédulas trocadas
9 Fl. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-31.2019.8.26.0116 -Voto no
8
com o corréu Vinicius -, às declarações do adolescente W.F.C., aos depoimentos dos
policiais militares e às demais circunstâncias que ensejaram o flagrante, não deixam
dúvidas a respeito da traficância.
Logo, inviável acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória, ressaltando-
se, ainda, que eventual condição de usuário não exclui a de traficante.
2.2. Respeitada a convicção do nobre Magistrado sentenciante, inviável condenar
o apelante pelo crime de corrupção ou facilitação à corrupção de menores, hoje tipificado,
por força da Lei no. 12.015/2009, no artigo 244-B da Lei no. 8.069/90.
Nos crimes de tráfico, o envolvimento de criança ou adolescente configura a causa
de aumento de pena do artigo 40 inciso VI da Lei 11.343/06, e não o crime do artigo 244-B
do ECA.
A majorante, não agasalhada pela sentença, não pode agora ser reconhecida, sob
pena de reformatio in pejus, já que aumentaria a reprimenda de crime equiparado aos
hediondos.
De outra banda, não subsistirá a condenação pelo crime do artigo 244-B do ECA,
seja porque a conduta, no caso, é causa de aumento de pena no tráfico, seja porque,
conforme entendimento desta Colenda Câmara tal delito não prescinde da demonstração
de efetiva corrupção do menor, o que não se verificou na hipótese.
2.3. Em análise a imputação de associação para o tráfico.
Conforme entendimento amplamente majoritário nesta C. Câmara, ao qual este
Relator se curva, ao reconhecimento do delito do artigo 35 da Lei no. 11.343/2006 é
necessária demonstração do caráter estável da associação.
Confira-se:
“A associação para o tráfico pressupõe, entre os agentes, a existência de uma união

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-31.2019.8.26.0116 -Voto no
9
estável e permanente, voltada ao cometimento, reiterado ou não, do delito de tráfico de
drogas. Torna-se imprescindível a demonstração e comprovação de que os meliantes agem
com um só animus, qual seja, o de se associarem, com estabilidade e de maneira duradoura,
para a prática criminosa. Sem isso existirá, tão somente, mero concurso de agentes.”
(Apelação Criminal no. 0001339-53.2009.8.26.0624, Rel. Des. FERNANDO TORRES
GARCIA).
Das provas colhidas, exsurge unicamente o concurso de agentes e não a
associação, que exige prévio concerto de vontades acrescido do ânimo de estabilidade.
Não houve prévia investigação policial tendente à apuração de vínculos
associativos estáveis entre o apelante, corréus e adolescente.
Tampouco há elementos seguros, colhidos sob o contraditório, no sentido de que
tivessem os agentes o intuito de manter, por tempo indefinido, a traficância.
Absolvo o apelante, portanto, quanto ao crime do artigo 35 da Lei Antidrogas.
3. A reprimenda, no entanto, comporta modificação.
A pena-base foi bem fixada em 1/6 acima do mínimo, ou seja, 5 anos e 10 meses
de reclusão, e 583 dias-multa, tendo em vista o disposto no artigo 42 da Lei no. 11.343/06
e a natureza altamente perniciosa da cocaína, em pó e na forma de crack.
Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.
Na derradeira etapa a sanção permaneceu inalterada, ante a inexistência de causas
de aumento ou diminuição.
Por fim, não há de incidir o redutor.
Embora não demonstrado, como já destacado, o ânimo de estabilidade necessário
à configuração do crime do artigo 35 da Lei Antidrogas, a expressiva quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-31.2019.8.26.0116 -Voto no
10
droga, bem como o significativo numerário apreendido e a falta de comprovação do
exercício de qualquer atividade lícita, denotam a intensa dedicação do apelante e corréus
às atividades criminosas, que, a rigor, obsta a incidência do redutor do artigo 33 § 4o. da
Lei no. 11.343/2006.
Não é o apelante, à toda evidência, traficante principiante, a quem se destina o
apenamento mais brando.
Assim vem decidindo esta Colenda Câmara:
“Do mesmo modo, a grande quantidade de droga apreendida e que lastreou a
exacerbação da pena-base, com fulcro no artigo 42, da Lei n° 11 343/06, deve ser
considerada apenas para a negativa do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da mesma lei. É
certo que o legislador previu tal redução para os agentes primários, de bons antecedentes e
que não se dediquem às atividades criminosas e nem integrem organizações criminosas.
Mas, ao mesmo tempo, determinou a preponderância da quantidade (artigo 42) sobre o
previsto no artigo 59, do Código Penal. Assim, em sendo a quantidade elevada, como
efetivamente é na hipótese dos autos, por antítese ao mencionado artigo 42, da Lei n°
11.343/06, o benefício da redução pode e deve ser negado.” (APELAÇÃO N° 993 OS
039370-2, Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA).
Registra-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA
PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.313/06 AO RÉU QUE SE DEDICA
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Tendo sido
constatado pela Corte de origem, em sede de apelação, que o paciente "fez do tráfico
sua forma de ganhar a vida", inviável se mostra aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porque tal dispositivo exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-31.2019.8.26.0116 -Voto no
11
que, além de ser primário e de bons antecedentes, o beneficiário não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa.” (HC 79836/SP, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
21/02/2008, DJe 26/05/2008)
Resultou, assim, a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa.
4. Finalmente, imodificável o regime inicial fechado estabelecido para o início de
cumprimento da reprimenda.
As graves circunstâncias do fato, já enfatizadas notadamente a dedicação do
apelante às atividades criminosas e o tráfico de drogas altamente perniciosas (cocaína e
crack), praticado em concurso de agentes, em plena via pública, durante a madrugada,
com envolvimento de adolescente determinam a opção pelo regime mais gravoso.
A quantidade da reprimenda impede a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos ou concessão de “sursis”.
Por derradeiro, não há falar-se em estipulação imediata de regime menos severo,
considerado o lapso da prisão cautelar, tendo em vista as circunstâncias já apontadas, que
determinam o regime mais gravoso.
Cabe lembrar que a detração do artigo 387 § 2o do CPP, a teor do que vem
decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja uma progressão
antecipada, que prescindiria da presença do requisito de ordem subjetiva.
O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se considere a
reprimenda já despojada do período da prisão cautelar, exclusivamente para
estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2o do Código Penal.
No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a desses limites, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-31.2019.8.26.0116 -Voto no
12
à consideração das circunstâncias judiciais e da reincidência, tal como determina o artigo
33 §§ 2o. e 3o do Código Penal.
É o que ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o art. 42 do
Código Penal que o tempo de prisão provisória, de qualquer espécie, deve ser
computado como cumprimento de pena. Isso significa que, inaugurando-se o
processo de execução, o juiz deve descontar aquele período (prisão cautelar) do
total da pena. Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe a concessão de
algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regime. A Lei 12.736/2012
inovou, nesse cenário, ao inserir o § 2.o no art. 387 do CPP. Permite que o
julgador promova o desconto pertinente à detração para escolher o regime
inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não significa, de modo
algum, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-
se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em
consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o acusado, preso há dois
anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de reclusão; antes do advento da
Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o fechado necessariamente (pena superior
a oito anos, conforme o art. 33, § 2o, CP); agora, o julgador deve descontar os
dois anos de prisão provisória, chegando à pena de sete anos, que será o
montante efetivo a cumprir. Para esse quantum (sete anos), são cabíveis dois
potenciais regimes: fechado e semiaberto. Não está o julgador obrigado a
conceder sempre o regime mais favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se
considerar o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado
pelo art. 33, § 3.o. Afinal, somente o juiz da execução, ao receber o processo, com
a pena de sete anos (em regime fechado ou semiaberto), decidirá o que fazer.
Por outro lado, é possível que, estabelecida a pena de nove anos e já
descontados os dois anos de prisão provisória, o julgador entenda pertinente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-31.2019.8.26.0116 -Voto no
13
fixar o regime inicial semiaberto, o que está autorizado legalmente a fazer. Não
se deve padronizar o entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o
que inclui o regime, de maneira correta.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código
de Processo Penal Comentado, 13.a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág.
805/806).
Nesse sentido o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.(...) DETRAÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME. DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO
DO AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. (...) A detração penal, prevista no art.
387, § 2o, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime
prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de
se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o
tempo de prisão cautelar do acusado. 3. Agravo regimental provido, concedendo
parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São
Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com
observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2o, do CPP.” (AgRg no HC
479.279/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
21/05/2019, DJe 03/06/2019);
“HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO (ART. 387, §
2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MATÉRIA NÃO SUSCITADA
PERANTE
A
CORTE
A
QUO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REINCIDÊNCIA. FATOR DETERMINANTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. A tese relativa à aplicação do instituto da detração não foi
suscitada perante o Tribunal a quo, o que impede a sua apreciação diretamente por
este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-31.2019.8.26.0116 -Voto no
14
assim não fosse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, pois a
fixação o regime inicial semiaberto não decorre do quantum da pena imposta, mas
da presença da reincidência, razão pela qual eventual detração do período de prisão
provisória não terá o condão de afetar o regime prisional inicial. Precedentes. (...)”
(HC 480.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
26/03/2019, DJe 10/04/2019).
No caso em tela, as graves circunstâncias concretas dos fatos, já apontadas,
impedem a adoção de regime menos gravoso.
De qualquer modo, foi expedida guia de recolhimento provisória10, de modo que,
calculada a detração, caberá ao Juízo das Execuções Criminais verificar, na sede própria,
se o sentenciado fará jus, desde logo, à progressão.
5. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso defensivo para
absolver o réu FERNANDO JOSÉ DE ARAÚJO JÚNIOR da prática dos crimes descritos no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 35 da Lei no 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, respectivamente;
mantida, no mais, a r. sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador Relator
10 Fls. 458/459.